Tribunal: TJMT
Processo: 1014876-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014876-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINETE COSTA PEREIRA - CPF: 009.809.061-56 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014876-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1014876-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marinete Costa Pereira

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO QUE GEROU ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO. DANO MORAL E CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo, que gerou atraso para a chegada ao destino contratado.

A parte consumidora pretende a majoração do
quantum
fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o “
quantum
” indenizatório fixado na origem deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consumidora adquiriu bilhetes viagens junto à companhia aérea, contudo, o transporte não ocorreu conforme contratado.

O voo sofreu alteração sem comunicado prévio, chegando ao destino contratado com considerável atraso.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso, houve a comprovação de falha na prestação de serviço e de dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem em favor da recorrente não se mostra adequado ao caso concreto, devendo ser alterado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

A majoração do “
quantum
” indenizatório é devida para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir com o caráter pedagógico e compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos deve haver o ressarcimento material da parte lesada em razão da responsabilidade da parte fornecedora.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.° 9.099/1995, artigo 46 e art. 55, caput. Resolução n.° 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 32, §2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014876-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1014876-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marinete Costa Pereira

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Marinete Costa Pereira.

Ação:

Indenização por Dano Moral.

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(
Id. 311139861)
:

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do cancelamento que gerou atraso para chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
311139862
)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.
311139862
)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014876-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1014876-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marinete Costa Pereira

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora, no qual pretende a majoração dos danos morais reconhecidos na origem em razão de cancelamento de voo que gerou atraso para a chegada ao destino contratado.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente Marinete Costa Pereira adquiriu passagens aéreas junto à empresa Gol Linhas Aéreas S.A., com o itinerário Sinop/MT para Boa Vista/RR, inicialmente programado para se iniciar no dia 27/12/2024, às 11h20, com previsão de chegada ao destino às 03h35 do dia 28/12/2024.

Todavia, a recorrente foi surpreendida com a alteração unilateral do voo pela companhia aérea, resultando em significativo atraso em toda a logística da viagem. Em razão da reacomodação imposta pela companhia, a passageira somente conseguiu chegar ao destino contratado, Boa Vista/RR, no dia 29/12/2024 às 00h55,
configurando um atraso total de 21h20, em relação ao voo contratado.

Registre-se que a consumidora permaneceu sem qualquer suporte da companhia aérea durante o período de espera, inclusive em Brasília, onde ficou aguardando novo embarque.

Dessa forma, houve significativa alteração da malha aérea inicialmente contratada, com substituição de trechos aéreos por transporte terrestre, além de atraso na entrega do serviço.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, tais como bilhetes originais e os bilhetes alterados corroboram integralmente a narrativa fática apresentada, confirmando a ineficiência do serviço prestado e o extensivo desvio produtivo da consumidora.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida não logrou êxito em demonstrar a presença de excludente de responsabilidade, seja sob a forma de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja mediante comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte consumidora.

Outrossim, registre-se que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrente foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a parte autora,
mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025